Tribunal: TJSP
Processo: 2128275-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Não localização dos executados e de bens suficientes à satisfação da dívida – Inclusão de seu nome na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Medida excepcional:

– Em execução de título extrajudicial é cabível a inclusão do nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens desde que o credor tenha esgotado todos os meios de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Não localização dos executados e de bens suficientes à satisfação da dívida – Inclusão de seu nome na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Medida excepcional:

– Em execução de título extrajudicial é cabível a inclusão do nome dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens desde que o credor tenha esgotado todos os meios de localização de endereços e de bens, o que não se verifica no caso concreto.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2128275-35.2020.8.26.0000 Tatuí voto n. 20.894
Registro: 2020.0000786525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128275-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados GEO MAIA TOPOGRAFIA LTDA, NELMA
CRISTINA DA SILVA e PEDRO MAIA DOS SANTOS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2128275-35.2020.8.26.0000 Tatuí voto n. 20.894
-- voto n. 20.894 --
Agravo de Instrumento n. 2128275-35.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Geo Maia Topografia LTDA, Nelma Cristina da Silva e Pedro Maia
do Santos Filho
Comarca: Tatuí
Juíza de Direito: Ligia Cristina Berardi Possas
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Não localização dos executados e de bens suficientes à satisfação
da dívida
Inclusão de seu nome na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens Medida excepcional:
Em execução de título extrajudicial é cabível a inclusão do nome
dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
desde que o credor tenha esgotado todos os meios de localização
de endereços e de bens, o que não se verifica no caso concreto.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento contra
decisão proferida a fls. 183/184, da execução de título extrajudicial
ajuizada por Banco Bradesco S/A contra Geo Maia Topografia LTDA,
Nelma Cristina da Silva e Pedro Maia do Santos Filho, que indeferiu o
pedido de inclusão dos executados na Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens CNIB.
O
exequente
agrava,
sustentando
a
necessidade de reforma da r. decisão, pois já foram tentadas várias
medidas, sem sucesso, não havendo impedimento à utilização do sistema
CNIB. Defende a utilização da medida para maior efetividade processual,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2128275-35.2020.8.26.0000 Tatuí voto n. 20.894
visando dar à parte o que teria direito se o devedor tivesse cumprido sua
obrigação. Entende que a decisão está em dissonância do entendimento
jurisprudencial e requer o provimento do recurso.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.
25/26) e não foi deferida a tutela de urgência pretendida (fls. 28).
Procedeu-se
à
tentativa
infrutífera
de
intimação dos agravados (fls. 42/47), o que não impede o julgamento do
recurso, mesmo porque não foram citados em primeiro grau.
É o relatório.
I. Na origem trata-se de execução de título
extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S/A contra Geo Maia
Topografia LTDA, Nelma Cristina da Silva e Pedro Maia do Santos Filho,
com fundamento no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e
Outras Avenças n. 008.396.947, celebrado em 28/08/2014.
Da consulta dos autos de origem, é possível
verificar que os executados não foram citados, pois infrutíferas as
diligências empreendidas para esse fim.
Verifica-se, ainda, que foram feitas pesquisas
de veículos, declarações de imposto de renda e de ativos financeiros,
respectivamente,
pelos
sistemas
RenaJud,
InfoJud
e
BacenJud,
aparentemente sem que tenha sido feita a penhora de bens ou valores que
não fossem irrisórios. Da mesma forma, procedeu-se à inclusão dos
nomes dos devedores junto aos órgãos de proteção ao crédito, via

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2128275-35.2020.8.26.0000 Tatuí voto n. 20.894
SerasaJud.
Todavia, não há notícia de esgotamento das
diligências para localização dos devedores e respectivos bens, uma vez que
não há indícios de pesquisas de imóveis no andamento processual, e, nem
ao menos é conhecida a existência ou não de imóveis em nome dos
executados, a fim de fosse decretada sua indisponibilidade através do
sistema da CNIB.
De fato, cabia ao exequente esgotar todas as
diligências no sentido de localizar os devedores e bens que pudessem
garantir a execução, o que não retrata a hipótese vertente.
Ora, a Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de
Justiça, tem por finalidade “a recepção e divulgação, aos usuários do
sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio
imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a
recepção de comunicações de levantamento das ordens de
indisponibilidade nela cadastradas” (art. 2o - grifamos).
E a adoção de tal medida no presente caso se
mostra extremada, uma vez que o agravante não esgotou as diligências
cabíveis para a localização de bens e nem ao menos é sabido se existem ou
não bens imóveis ou mesmo direitos sobre imóveis de titularidade dos
executados.
Desta feita, de rigor a manutenção da decisão
para indeferir, por ora, a inserção do nome dos executados na Central

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2128275-35.2020.8.26.0000 Tatuí voto n. 20.894
Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, uma vez que nesse
momento processual, e dada as circunstâncias apresentadas, a medida se
mostra prematura.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“MEDIDAS COERCITIVAS
Obrigação de fazer em fase de
cumprimento de sentença - Interposição contra decisão que indeferiu
o pedido de registro do executado no CNIB - Não atendimento dos
requisitos exigidos para a decretação de indisponibilidade - Enquanto
não esgotados todos os meios de localização dos bens, não há como
registrar a indisponibilidade - Medida excepcional - Decisão mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2115604-48.2018.8.26.0000 - 9a Câmara de Direito Privado

Rel. Des. Costa Netto j. 19/12/2018)
II. Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --